Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA SEU CABIMENTO. RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUST E A TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o requerido cesse imediatamente a cobrança quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD. Alega não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, o risco ao resultado útil do processo e plausibilidade do direito. Requer seja atribuído efeito suspensivo na decisão agravada. Sem contrarrazões. Liminar indeferida (ID 23283765). Sem contrarrazões.
2. Na espécie, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no bojo do ERESP no 1.163.020/RS (Ministro Herman Benjamin), afetado como recurso representativo de controvérsia, determinou, em 15/12/2017, a suspensão dos processos em todo país, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, em que se discuta a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS.
3. Nestes termos, verifica-se que no agravo discute-se a referida matéria afetada e, ainda, por força do disposto no artigo 1.035, §5o, do atual Código de Processo Civil, deve o processo ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pela colenda Corte. Precedente: (Acórdão n.1087362, 07006138020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Todavia, em que pese a determinação de suspensão dos processos, entendo que não pretendeu o colendo STJ suspender a possibilidade de análise e provimento de tutela de urgência, uma vez a própria decisão futura do STJ poderia vir a ter eficácia diminuída, caso o pedido liminar não fosse apreciado.
5. No caso, se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia uma vez que o pleito do agravado segue orientação jurisprudencial do TJDFT. O perigo da demora se encontra presente na medida em que permanece a cobrança do ICMS com a inclusão na base de cálculo da TUST e TUSD, gerando efetivo prejuízo para o agravado.
6. Destaca-se que a suspensão da cobrança não importa em restituição ou devolução de valores, portanto não é irreversível, eis que poderão ser cobrados posteriormente.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.